Tribunal: STF
Processo: RE 1362851
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.



    1. A decisão proferida no ARE 1.292.388-AgR limitou-se a aplicar óbices processuais, enquanto o acórdão embargado entrou no mérito da questão constitucional, não havendo, pois, dissídio jurisprudencial apto a viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).